Tribunal: TJSP
Processo: 2257878-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Apuração de haveres – Liquidação de sentença – Determinação de exibição de documentos para realização de perícia contábil – Insurgência – Afirmada impertinência da apresentação de documentação posterior à data-base da apuração de haveres, inclusive de contrato de compra e venda da Rádio Cultura ao Grupo EPTV – Dados referentes ao resultado obtido depois da saída da parte recorrida incapazes

Ementa:
Apuração de haveres – Liquidação de sentença – Determinação de exibição de documentos para realização de perícia contábil – Insurgência – Afirmada impertinência da apresentação de documentação posterior à data-base da apuração de haveres, inclusive de contrato de compra e venda da Rádio Cultura ao Grupo EPTV – Dados referentes ao resultado obtido depois da saída da parte recorrida incapazes de surtirem reflexos no resultado da avaliação dos haveres da agravada – Impropriedade do confronto com a situação posterior, inviável de ser considerado – Possibilidade dos Documentos solicitados, se exibidos, atingirem, reflexamente, a esfera de terceira adquirente da totalidade das quotas da sociedade, que só fez a negociação em razão do objeto compreender esta totalidade, num momento posterior à saída da parte recorrida do quadro de sócios - Decisão reformada - Recurso provido.